Tribunal: TJMT
Processo: 1024110-23.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024110-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHAEL DOUGLAS COSTA DE JESUS - CPF: 061.977.131-36 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE POR MEIO DE SMS – POSSIBILIDADE – ART. 43, §2º, CDC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA Nº 404 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048808-44.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MICHAEL DOUGLAS COSTA DE JESUS, visando reformar a sentença de ID 248859184 prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais nº 1024110-23.2024.8.11.0002, movida em face de SERASA S. A., julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 248859187, a parte recorrente sustenta que teve o seu nome incluso no banco de dados da apelada, sem que tenha sido previamente notificada, posto que os documentos apresentados pela empresa recorrida são unilaterais e estão com o seu endereço incompleto. Alega que o cadastramento negativo do seu nome no rol dos maus pagadores é indevido, sendo que a inscrição indevida lhe causou abalo extrapatrimonial.

Desta forma, requer o provimento do apelo para que a ação seja julgada procedente e a ré condenada ao pagamento de indenização moral no valor indicado na petição inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 248859189, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, para obter a condenação em indenização por danos morais, o apelante questiona a culpa exclusiva da empresa recorrida, que diz ser a responsável pelo cadastro do seu nome no rol dos inadimplentes sem a sua prévia comunicação, descumprindo, assim o imposto pelo § 2º, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe à empresa administradora do banco de dados, consoante se depreende do teor do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Entretanto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Repetitivo, consolidou o entendimento de que,
“Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento.”

(REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009).

No mesmo sentido em que estou afirmando, está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)”

“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que mesmo as inscrições do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito efetuadas com base nas informações fornecidas pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) dependem de prévia notificação do consumidor.[...]”
(AgInt no AREsp 1202529/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Além disso, o c. STJ já consolidou entendimento, diante da edição da Súmula n.º 404, que tem o seguinte teor:

“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Deste modo, os consumidores devem estar cientes de que é indispensável a manutenção do seu endereço atualizado junto aos seus credores, de forma a assegurar que as comunicações relativas aos contratos que firmarem lhes sejam corretamente encaminhadas.

Como é óbvio, qualquer equívoco no envio da correspondência que não possa ser atribuída ao consumidor é de responsabilidade de quem o cometeu, de forma a atrair a obrigação de reparar eventual dano decorrente de uma indevida negativação do seu nome em cadastros e bancos de dados.

Fixados tais parâmetros, verifico que os documentos indicados pela empresa apelada fazem prova do atendimento da exigência legal de prévia comunicação da anotação questionada por meio de SMS para o número de telefone cadastrado no site pelo próprio autor, senão vejamos:

Dele se extrai que a inclusão e divulgação do nome da parte recorrente no cadastro dos inadimplentes ocorreu após o envio da notificação correspondente ao endereço do demandante informado pelo credor da dívida.

Assim, dentro dos parâmetros traçados pela decisão do STJ, o ato ilícito não está caracterizado.

Na hipótese, o envio da notificação por SMS, assim como o endereço, o número de telefone e o endereço eletrônico (e-mail), constitui elemento cadastral da parte, todos provenientes da mesma fonte. Dessa forma, a notificação pela via cadastrada é plenamente válida, não havendo qualquer óbice legal a tal procedimento.

Sem prova do nexo de causalidade do dano com qualquer ato ilícito que possa ser imputado à empresa apelada, não tem procedência o pedido de indenização fundado nas disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR – SÚMULA 404 STJ – APLICAÇÃO ANÁLOGA – NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os órgãos de proteção ao crédito não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).
Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048808-44.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Pedido fundamentado na alegação de negativação sem prévia notificação. Afastamento. Os réus demonstraram o cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC.
Notificações enviadas pelo réu Serasa de forma eletrônica, via SMS, ao celular indicado pelo próprio autor quando do cadastro naquele órgão. Validade.
Aplicação do art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 15.659/2015. Notificação enviada pelo réu SPC Brasil, via carta postal ao domicílio do autor, eficaz. Dispensável o aviso de recebimento. Súmula 404 do STJ. Atos que atingiram sua finalidade. Ausente ilícito praticado pelos apelados. Indenização indevida. Sentença mantida, majorada a verba honorária para 15% do valor da causa, observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 11337674520228260100 São Paulo, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 15/07/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025